Tribunal: CARF
Processo: 10830.722805/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.722805/2013-11
ACÓRDÃO
2002-009.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECIDOS FIAMA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2009 a 31/12/2011
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
CONCOMITÂNCIA COM DEMANDA JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 63
DA LEI No 9.430/96
A suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151 do CTN) não impede o
Fisco de proceder ao lançamento eis que esta é atividade vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN) e visa impedir a ocorrência da decadência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, por concomitância.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722805/2013-11
2
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem Autos de infração lavrados contra o sujeito passivo em epígrafe,
cujos créditos tributários são os descritos a seguir:
a) AI DEBCAD 51.030.293-9: no valor de R$ 59.555,75 e se refere a:
a. Compensação efetuada na competência 07/2011, referente a
contribuições sobre remuneração paga a título de terço constitucional
de férias, recolhidos nas competências 03/2009 a 02/2011, que se
encontram com exigibilidade suspensa por medida judicial.
b. valores apurados referentes a contribuições sobre remuneração paga a
título de terço constitucional de férias, nas competências 07/2011 a
12/2011, não recolhidos pelo contribuinte em razão de medida judicial.
b) AI DEBCAD 51.030.294-7: no valor de R$ 2.210,40 e se refere a valores devidos a
Terceiros, apurados sobre o terço constitucional de férias, nas competências
07/2011 a 12/2011, não recolhidos pelo contribuinte em razão de medida
judicial.
O Relatório Fiscal (fls. 05/13) informa que crédito tributário apurado foi lançado
com exigibilidade suspensa, em razão de o contribuinte ser detentor de Mandado de Segurança
(n° 2009.61.05.002571-9/SP), concedido com liminar, que lhe dá o direito a não se sujeitar à
contribuição previdenciária patronal sobre algumas verbas pagas a seus empregados, entre elas o
terço constitucional de férias.
Informa ainda o Relatório Fiscal que, sobre os valores apurados, não coube a
aplicação de multa de ofício e nem de multa de mora, mas apenas os juros de mora.
A DRJ, ao apreciar a impugnação, entendendo que a matéria levada ao Poder
Judiciário pelo contribuinte nos autos do MS acima referido é idêntica à aqui debatida, deixou de
conhecê-la sob fundamento de que a matéria estaria submetida à apreciação judicial, em razão da
concomitância entre as esferas administrativas e judicial.
Insatisfeito, apresentou recurso voluntário em que sustenta o seguinte:
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722805/2013-11
3
a) Quanto a concomitância, que os objetivos do mandado de segurança e da
impugnação administrativa não seriam idênticos. Sustenta que o MS pleiteia a
suspensão da exigibilidade do crédito e o direito à compensação, já na esfera
administrativa estaria a pleitear a anulação dos autos de infração face a
suspensão da exigibilidade judicialmente deferida;
b) Aduz que os lançamentos não deveriam seguir seu curso, pois a exigibilidade do
crédito tributário estaria suspensa face o questionamento administrativo;
c) No mérito, entende que seu direito a compensação estaria sendo violado;
d) Também no mérito, quanto a matéria de fundo, qual seja a incidência ou não de
contribuição de determinadas verbas, sustenta as mesmas razões que estão
sendo debatidas na esfera judicial;
e) Alega que não há causas impeditivas ou suspensivas para a realização da
compensação; e
f) Afirma que o STJ, por meio do REsp no 1.322.945, analisado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, teria pacificado a questão de fundo e que tal decisão
deve ser obrigatoriamente seguida pelo CARF.
Ao final requer o provimento do recurso no sentido de anular os DEBCADs
51.030.293-9 e 51.030-294-7.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. No que pese o preenchimento dos requisitos, o recurso não há
de ser conhecido. Eis as razões.
O litígio recai sobre validade de dois autos de infração que possuem como matéria
de fundo o lançamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração paga a
título de terço constitucional de férias.
Concomitância.
Noticia, tanto o relatório fiscal quanto o próprio contribuinte, que há pendente de
finalização, com trânsito em julgado, mandado de segurança aforado pelo recorrente com a
finalidade de ser reconhecida a não sujeição à incidência de contribuições previdenciárias sobre
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722805/2013-11
4
parcelas pagas a seus empregados à título de 15 (quinze) dias iniciais de afastamento do
empregado por auxílio-doença ou auxílio-acidente e a título de 1/3 constitucional de férias.
De acordo com os autos, a informação mais recente sobre o andamento do
mandado de segurança é o de que se encontra sobrestado, aguardando decisão definitiva do STJ
e/ou do STF em sede de recursos representativos da controvérsia.
Diante das razões expostas no recurso voluntário, um esclarecimento adicional se
faz necessário. Como dito no relatório, o recorrente sustenta que o MS pleiteia a suspensão da
exigibilidade do crédito e o direito à compensação. Quer fazer crer que a medida judicial teria
apenas a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito.
Ocorre que, na verdade, o contribuinte almeja o reconhecimento judicial de que
não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas pagas a título de 15 (quinze) dias
iniciais de afastamento do empregado por auxílio-doença ou auxílio-acidente e a título de 1/3
constitucional de férias, requerendo inclusive o reconhecimento do direito à compensação. Ou
seja, não está apenas pleiteando que o poder judiciário impeça de realizar o lançamento de
contribuições de determinado período.
Assim, a partir de tais informações, observa-se que o objetivo da ação judicial
ajuizada pelo contribuinte é a verba discutida no presente processo, o que atrai a incidência da
súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Inegável, pois a ocorrência de concomitância entre as esferas administrativa e
judicial, o que implica a impossibilidade de conhecimento da discussão pela esfera administrativa,
inclusive de toda a matéria de fundo aduzida no recurso voluntário.
Impossibilidade de lançamento de créditos suspensos judicialmente.
Quanto ao lançamento realizado, mesmo havendo ordem judicial suspendendo a
exigibilidade do crédito tributário, de ver o que determina a súmula CARF no 48.
Súmula CARF no 48.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Além de não haver impedimento para realizar o lançamento, há dever da
administração, por força do que determina o art. 142 do CTN, em verificar a ocorrência do fato
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722805/2013-11
5
gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do
tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
No caso dos autos, como restou claro no relatório fiscal, o lançamento foi efetivado
com o objetivo de evitar a decadência (fl. 11).
25. Contudo, o presente Auto de Infração está sendo lavrado com exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, inciso IV, da Lei 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional — CTN, com o intuito de prevenir a decadência,
sendo que a autoridade administrativa deverá abster-se de tomar toda e qualquer
medida tendente a exigir o crédito decorrente dessa apuração, enquanto
permanecer a condição suspensiva.
Inclusive, observando o que determinou o poder judiciário, o lançamento foi
efetivado sem a aplicação de multa (fls. 11 e 12), tudo na forma do que determina o art. 63 da Lei
no 9.430/96.
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência,
relativo a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido
suspensa na forma dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, não caberá lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe
a incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias
após a data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou
contribuição.
Legal e válida a conduta da autoridade lançadora.
Violação do direito à compensação Ausência de causas impeditivas e suspensivas
que impeçam a compensação.
Estabelece o art. 170-A do CTN o seguinte:
É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da
respectiva decisão judicial.
No caso dos autos, como bem afirmado pelo próprio contribuinte, existe uma
medida judicial pleiteando o reconhecimento do direito de compensar créditos tributários pagos
indevidamente. Tal medida judicial, favorável ao recorrente, como consta dos autos, ainda não
transitou em julgado, o que impede a realização da compensação.
Ademais, a partir do momento em que o contribuinte promoveu medida judicial
pleiteando a ilegalidade de determinada incidência tributária e o consequente reconhecimento de
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.028 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.722805/2013-11
6
direito à compensação, transferiu toda a análise de viabilidade para o Poder Judiciário,
renunciando à possibilidade do reconhecimento do crédito perante a esfera administrativa.
Aplicabilidade obrigatória de precedente do STJ – REsp no 1.322.945.
Afirma o recorrente que o precedente do STJ acima referido reconheceu que seria
indevida cobrança de contribuições previdenciárias referentes a verbas indenizatória, o que
incluiria o terço constitucional de férias. E que o recurso especial apresenta, nos termos do art.
543-C do CPC, a condição de recurso repetitivo.
No entanto, consultando o sítio eletrônico do STJ, verifica-se que Tema Repetitivo
no 479, em que se discute exatamente a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores
pagos a título de terço constitucional de férias, base dos lançamentos, encontra-se com a situação
definida como sobrestado, ou seja, sem conclusão definitiva com trânsito em julgado.
Assim, não há como aplicar o precedente invocado pelo recorrente.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por
concomitância

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 193
DF CARF MF
Original